Tribunal: CARF
Processo: 10280.720706/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720706/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ANGELA LUZIA RIBEIRO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator, para restabelecer as
despesas médicas de r$ 6.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720706/2013-79
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.562 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720706/2013-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
09, em 28/01/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2010, onde foi considerada indevida a dedução de R$ 6.750,00, a título de
despesas médicas.
A fiscalização explica que o valor foi glosado visto que os comprovantes de pagamento
não preenchiam as formalidades exigidas pelo art. 8o,§2o, III da lei 9.250/95, combinado
com o art. 80, §1o, III, do decreto 3.000/99.
Cientificada do lançamento em 14/02/2013 (fl. 23), a contribuinte apresentou, em
12/03/2013, a impugnação de fls. 02 e 05, alegando em suma, que solicita nova análise
das despesas médicas declaradas, tendo em vista a apresentação de recibos que atendem
as exigências solicitadas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Somente são passíveis de dedução as despesas médicas efetivamente comprovadas nos
termos da legislação vigente.
A glosa relativa aos recibos cuja falta apontada no lançamento foi sanada, deve ser
revertida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso,
com a identificação do profissional prestador dos serviços
b) os comprovantes das despesas médicas não foram apresentados por
impossibilidade à época
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a dedução, da
base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.562 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720706/2013-79

Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo exigência legal
de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Constata-se que a motivação da glosa das despesas médicas com os profissionais
Francisca Regina Oliveira Carne (R$ 750,00), Erika da Conceição Costa (R$ 3.000,00) e Walber de Jesus
Martins Lima (R$ 3.000,00), foi que os recibos apresentados pelo contribuinte não atendiam os requisitos
legais previstos na norma.
Os recibos juntados aos autos pelo Recorrente (e-fls. 37/38) emitidos por Erika da
Conceição Costa de Godoy e Walber de Jesus Martins Lima atendem os requisitos legais, logo devem ser
restabelecidas essas deduções de despesas médicas no valor total de R$ 6.000,00.
Por outro lado, os recibos emitidos pela profissional Francisca Regina Oliveira Carne (e-
fls. 39/40) não atendem os requisitos legais, pois não constam o endereço da profissional e nem o número
de seu registro profissional. Ademais, os recibos juntados aos autos não estão legíveis, logo deve ser
mantida essa glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para reestabelecer as despesas médicas de R$ 6.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 44
DF CARF MF
Original